Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752996-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON DE SOUZA BORGES 72752351100, AILTON DE SOUZA BORGES AGRAVADO: FELIPE CARVALHO, FELIPE CARVALHO 02068867133 D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator